Tribunal: CARF
Processo: 11516.722566/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2014 a 31/12/2014
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA. SÚMULA CARF No. 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. GLOSA.
A compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória de ulterior homologação, condicionada à comprovação da origem dos créditos compensados. Serão glosados pela Administração Fazendária os valores compensados indevidamente pelo sujeito passivo, quando não houver amparo legal, devida comprovação dos créditos ou decisão judicial transitada em julgado.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DECISÃO VINCULANTE DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.072.485. TEMA 985. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
O terço constitucional de férias compõe a base de cálculo das contribuições devidas à seguridade social, somente a partir da publicação da ata do julgamento do RE 1.072.485, a saber, 15/09/2020.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA.
As férias gozadas integram a base de cálculo para fins de incidência das contribuições sociais previdenciárias do empregador e do empregado (SC Cosit no 362, de 10/08/2017), assim como o terço constitucional de férias, ao teor da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE no 1.072.485 (Tema 985), recebido na sistemática de repercussão geral.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PAGAMENTOS A FUNCIONÁRIOS NOS PRIMEIROS 15 DIAS DE AFASTAMENTO POR AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE. TEMA 738 – STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS. PARECER SEI No 1446/2021/ME.
Não incide contribuição previdenciária sobre o pagamento a funcionário nos primeiros 15 dias de afastamento decorrente de doença ou acidente, pois o mesmo não tem natureza remuneratória, conforme decisão vinculante do STJ decorrente do julgamento do Tema 738 (REsp 1.230.957/RS - 26/02/2014), sob o regime de repercussão geral.
Matéria incontroversa objeto do Parecer SEI no 1446/2021/ME da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que dispensa recursos sobre o objeto em discussão
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PAGAMENTOS DE HORAS EXTRAS. NATUREZA SALARIAL DA VERBA RECONHECIDA PELO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 687 – RESP 1.358.281/SP. MATÉRIA VINCULANTE.
As horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, conforme decisão vinculante do STJ decorrente do julgamento do Tema 687 (REsp 1.358.281/SP – julgado em 23/04/2014).
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PAGAMENTOS DE ADICIONAL NOTURNO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA SALARIAL DA VERBA RECONHECIDA PELO STJ NO JULGAMENTO DOS TEMAS REPETITIVOS 688 E 1252 – RESP 1.358.281/SP E 2.050.498/SP. MATÉRIA VINCULANTE.
O adicional noturno constitui verba de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeita à incidência de contribuição previdenciária, conforme decisão vinculante do STJ decorrente do julgamento do Tema 688(REsp 1.358.281/SP – julgado em 23/04/2014).
Incide a Contribuição Previdenciária patronal sobre o Adicional de Insalubridade, em razão da sua natureza remuneratória, conforme decisão vinculante do STJ decorrente do julgamento do Tema 1252 (REsp 2.050.498/SP – julgado em 20/06/2024).
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SALÁRIO-MATERNIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade, ao teor da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE no 576.967 (Tema 72), recebido na sistemática de repercussão geral.
ALEGAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INFIRMAR O LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Alegações sem qualquer comprovação não tem o condão de infirmar o lançamento fiscal

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722566/2019-11
ACÓRDÃO
2101-003.704 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE ITAPEMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2014 a 31/12/2014
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA. SÚMULA CARF No. 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. GLOSA.
A compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória de
ulterior homologação, condicionada à comprovação da origem dos créditos
compensados. Serão glosados pela Administração Fazendária os valores
compensados indevidamente pelo sujeito passivo, quando não houver
amparo legal, devida comprovação dos créditos ou decisão judicial
transitada em julgado.
Fl. 8618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.704 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722566/2019-11
2
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DECISÃO VINCULANTE DO STF NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.072.485. TEMA 985. MODULAÇÃO DOS
EFEITOS.
O terço constitucional de férias compõe a base de cálculo das contribuições
devidas à seguridade social, somente a partir da publicação da ata do
julgamento do RE 1.072.485, a saber, 15/09/2020.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA.
As férias gozadas integram a base de cálculo para fins de incidência das
contribuições sociais previdenciárias do empregador e do empregado (SC
Cosit no 362, de 10/08/2017), assim como o terço constitucional de férias,
ao teor da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE no 1.072.485
(Tema 985), recebido na sistemática de repercussão geral.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
SOBRE
PAGAMENTOS
A
FUNCIONÁRIOS
NOS
PRIMEIROS
15
DIAS
DE
AFASTAMENTO POR AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE. TEMA 738 –
STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS. PARECER SEI No 1446/2021/ME.
Não incide contribuição previdenciária sobre o pagamento a funcionário
nos primeiros 15 dias de afastamento decorrente de doença ou acidente,
pois o mesmo não tem natureza remuneratória, conforme decisão
vinculante do STJ decorrente do julgamento do Tema 738 (REsp
1.230.957/RS - 26/02/2014), sob o regime de repercussão geral.
Matéria incontroversa objeto do Parecer SEI no 1446/2021/ME da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que dispensa recursos sobre o
objeto em discussão
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PAGAMENTOS
DE HORAS EXTRAS. NATUREZA SALARIAL DA VERBA RECONHECIDA PELO
STJ NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 687 – RESP 1.358.281/SP.
MATÉRIA VINCULANTE.
As horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza
remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição
previdenciária, conforme decisão vinculante do STJ decorrente do
julgamento do Tema 687 (REsp 1.358.281/SP – julgado em 23/04/2014).
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PAGAMENTOS
DE ADICIONAL NOTURNO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA
SALARIAL DA VERBA RECONHECIDA PELO STJ NO JULGAMENTO DOS
TEMAS REPETITIVOS 688 E 1252 – RESP 1.358.281/SP E 2.050.498/SP.
MATÉRIA VINCULANTE.
Fl. 8619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.704 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722566/2019-11
3
O adicional noturno constitui verba de natureza remuneratória, razão pela
qual se sujeita à incidência de contribuição previdenciária, conforme
decisão vinculante do STJ decorrente do julgamento do Tema 688(REsp
1.358.281/SP – julgado em 23/04/2014).
Incide a Contribuição Previdenciária patronal sobre o Adicional de
Insalubridade, em razão da sua natureza remuneratória, conforme decisão
vinculante do STJ decorrente do julgamento do Tema 1252 (REsp
2.050.498/SP – julgado em 20/06/2024).
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SALÁRIO-MATERNIDADE.
NÃO
INCIDÊNCIA.
É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do
empregador sobre o salário-maternidade, ao teor da decisão proferida
pelo STF no julgamento do RE no 576.967 (Tema 72), recebido na
sistemática de repercussão geral.
ALEGAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INFIRMAR O
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Alegações sem
qualquer comprovação não tem o condão de infirmar o lançamento fiscal
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reverter as glosas relativas aos valores pagos: (i) nos primeiros 15 dias de afastamento por auxílio-
doença ou auxílio-acidente e (ii) a título de salário maternidade.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 8620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.704 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722566/2019-11
4
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 8590/8608) interposto por MUNICÍPIO DE
ITAPEMA em face do Acórdão no. 14-105.474 (e-fls. 8502/8585), proferido pela 12a Turma da
DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, deixando de
reconhecer o direito creditório indicado para compensação.
Em sua origem, trata-se de lançamento fiscal para constituir crédito tributário
correspondente a glosas de compensações realizadas pelo Contribuinte. As compensações foram
analisadas pelo órgão local da Administração Tributária, que expediu a decisão constante do
Despacho Decisório – no 382/2019 DRF FNS/SEORT (e-fls. 534/570), que, conforme sintetizou a
decisão de piso:
1) Inicia relatando as etapas do procedimento para verificação da regularidade
das compensações:
a) Noticia a expedição da intimação no 2015/200011300001000, não atendida na
forma e no prazo fixado;
b) Acrescenta que, após pedido de prorrogação de prazo, o Contribuinte expediu
o ofício 118/2015, “apresentando uma série de planilhas e tabelas com dados,
justificando, resumidamente, as compensações por meio de verbas que o ente
considerava não incorporáveis ao salário de contribuição”;
c) Em face da insuficiência das informações prestadas, foi realizada nova
intimação, respondida pelo Contribuinte com o ofício 165/ADM/2016, de
19/07/2016, que assim foi avaliado:
6. As compensações declaradas em GFIP estavam, resumidamente, baseadas em
teses jurídicas acerca de uma série de rubricas destacadas, acerca da quais
trataremos na análise de mérito pertinente.
d) Ressalva que, em face das informações e dos dados fornecidos, passou à
análise das compensações, considerando a legislação aplicável: CTN, Lei no
8.212/1991 e Instrução Normativa RFB no 1.0300/2012. Ressalva, também, as
disposições da Lei no 10.522/2002, quanto à dispensa da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional de contestar, interpor recurso ou desistir do que tenha sido
interposto. Ressalva, ainda, as disposições do artigo 170-A do CTN, quanto à
exigibilidade de trânsito em julgado para compensação de tributo cuja
exigibilidade tenha sido submetida a processo judicial.
Fl. 8621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.704 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722566/2019-11
5
e) Destaca a inserção do procedimento do Contribuinte num contexto de
contratação de consultoria de terceiros:
12 Constatou-se, de ainda, devido à similaridade com relatórios apresentados por
diversos contribuintes, que a origem está em consultoria contratada, mediante
dispensa de licitação, com a FEPESE, fundação ligada à Universidade Federal de
Santa Catarina, conforme contrato 198/2014.
13 Importante destacar tal apontamento, posto tratar-se de relatório
estandardizado, com apontamentos genéricos que não corroboram com as
situações efetivamente passíveis de compensação, uma vez que o
questionamento da legislação tributária vigente demandaria uma decisão
judicial transitada em julgado em favor do contribuinte para suportar as
compensações efetuadas.
14 O ato de ciência deste relatório é concomitante ao procedimento
específico(ação 0920100-2017-00594), para lavratura da multa isolada, prevista
no §10 do art 89 da Lei 8212/91, conforme termo de intimação que acompanhará
o documento e o Termo de Intimação para ciência deste documento.
f) Relaciona as rubricas da remuneração dos segurados obrigatórios da
Previdência Social que teriam sido consideradas pelo Contribuinte como não
integrantes das bases-de cálculos das contribuições previdenciárias:
(...)
g) Traça, então, os pressupostos legais, estabelecidos especialmente na Lei no
8.212/1991, quanto à composição das bases-de-cálculo das contribuições
previdenciárias e quanto às hipóteses legais em que a exigibilidade do tributo
pode ser regularmente afastada.
h) Aborda as rubricas a que se refere o Requerente, apontando as disposições
legais que determinam a incidência das contribuições previdenciárias. Acrescenta
referências à jurisprudência que corrobora a regularidade das correspondentes
tributações. E, após tratar especificamente de cada rubrica, resume as conclusões,
que deram fundamento às glosas e homologações realizadas (destaques no
original):
1. Para melhor detalhar o procedimento de glosa, conclui-se que os valores
oriundos das rubricas apontadas pelo contribuinte como origem dos
créditos compensados (Item 11.3.1.1 a 1.3.1.8, segregado em subitens)
devem ser glosados, uma vez que seus créditos não possuem amparo na
legislação, jurisprudência e, ainda, da Portaria 754/2018, que determina
encontro de contas entre a União e os Municípios para análise dos débitos
previdenciários.
2. Devem ser homologadas as compensações oriundas da rubrica 254 -
referente a Férias Indenizadas, uma vez demonstrada a não incidência de
contribuição previdenciária sobre esta rubrica específica apontada, em que
Fl. 8622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.704 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722566/2019-11
6
pese seu valor ser pouco significativo, conforme quadros apresentados pela
Prefeitura Municipal.
3. Seguem abaixo as compensações realizadas, grifados valores
compensados:
i) Assim, formula a decisão, exarada nos seguintes termos (destaques no original):
1 - Conforme amplamente exposto, destacamos que, demonstrada a
inexistência de créditos apontados passíveis de homologação, a totalidade
dos créditos previdenciários informados em GFIP a título de compensação
de contribuições previdenciárias, oriundos de rubricas (itens 11.3.1.1 a
11.3.1.8), são inexistentes de fato (demonstrativo do quadro do item II.3.2),
posto não se enquadrarem nas hipóteses legais, e, por consequência,
corresponderem a salário-de-contribuição com necessária incidência das
contribuições previdenciárias..
2 - Todavia, são passíveis de homologação os valores apurados de férias
indenizadas, apontado no item 11.3.1.3 deste relatório.
3 - Diante das conclusões expostas neste Despacho Decisório, uso da
competência definida pelo artigo 2o da Portaria RFB n° 1.453/16 para
considerar HOMOLOGADOS os valores compensados apontados na coluna E
do quadro abaixo, no valor total de R$ 671,78 e NÃO HOMOLOGADOS os
valores indevidamente compensados, oriundos de rubricas da folha de
pagamento, no valor total de RS 8.120.253.86, apontados na coluna G do
Quadro de Glosa a seguir, e determinar que os créditos tributários da tabela
abaixo retornem à condição de exigíveis nos sistemas de controle da RFB, a
serem acrescidos da aplicação de juros e multa cabíveis.
j) E acrescenta o quadro que consolida os valores a que se refere:
(...)
Devidamente
cientificado,
o
Município
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade (e-fls. 8.474/8.490), com os seguintes argumentos, aqui resumidos pela decisão
de piso:
1) Propõe os seguintes objetivos:
5. Conforme se demonstrará na presente insurgência, o contexto revela
i)exaurimento do prazo do Mandado de Procedimento Fiscal no
0920100.2015.00202, em nulidade do lançamento impugnado; ii) aplicação
consciente e equivocada de tratamento legal aos créditos aproveitados pelo
Recorrente, cuja higidez é reconhecida pela própria Receita Federal do Brasil.
2) Quanto ao prazo para conclusão da auditoria-fiscal, após discorrer sobre a
legislação que considera aplicável, defende que a conclusão do procedente teria
excedido o prazo legal:
Fl. 8623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.704 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722566/2019-11
7
(...) No presente caso, a ação fiscal foi iniciada a partir do MPF no
0920100.2015.00202, de 10/04/2015. Sua conclusão, com a lavratura ou não do
auto de infração, deveria ocorrer até o dia 08/08/2015, sob pena de extinção por
decurso de prazo.
10. Ora, como o Despacho Decisório que homologou parcialmente as
compensações efetuadas só foi proferido em 04/09/2019, com ciência do
contribuinte em 05/09/2019, outra conclusão não há além invalidade da decisão
recorrida, que deve ter sua nulidade declarada na apreciação deste recurso.
3) Referindo-se à Lei no 10.522/2002 e à Portaria RFB no 754/2018 expõe seu
entendimento quanto à aplicabilidade das decisões das Cortes Superiores de
Justiça:
18. Assim, ao adotar entendimento diverso daquele firmado definitivamente pelo
Supremo Tribunal Federal (Tema 163/STF), esta Autoridade Fiscal, de uma vez só
i) insurge-se contra o corolário da legalidade estrita do caput do art. 37 da CF/88,
negando vigência a uma série impressionante de regras legais; ii) ignora
disposição normativa interna da própria Receita Federal do Brasil, que reconhece
(embora não precisasse) sua vinculação aos entendimentos firmados pelas Cortes
Superiores na sistemática dos recursos repetitivos.
19. O sentido de tais previsões, aliás, é o de dar coerência ao ordenamento
jurídico. Ao subjugar sua vinculação obrigatória aos precedentes definitivos
oriundos das Cortes Superiores, o Fisco cria seu próprio ordenamento e obriga o
judiciário a continuar analisando as matérias sobre as quais já se posicionou
definitivamente. Observe-se que tal postura é vedada inclusive para membros do
Poder Judiciário, que para afastar a aplicação de um precedente vinculante, deve
apontar um elemento de distinção (distinguish) entre ele e o caso concreto, sob
pena de nulidade de sua decisão (art. 489, §1o, VI do CPC).
20. Diante disso, a postura adotada pela Autoridade Fiscal, mais do que um
simples equívoco, poderá configurar as condutas previstas pelo art. 10 e 11 da Lei
no 8.429/1992, pelo art. 316, §2o do Código Penal, sem prejuízo de aferir as
repercussões disciplinares no âmbito da Corregedoria da Receita Federal/COGER.
4) Após discorrer sobre o procedimento que teria considerado a “tributação [de]
rubricas cuja não incidência encontra reiterada base legal”, assim avalia o
procedimento pessoal do Auditor-fiscal responsável pelo Despacho Decisório:
25. Já se observou que o Sr. Marcus Gaudenzi de Faria passou muito ao largo do
uso de “correlatos e demarcados poderes instrumentais” ao proferir despacho
decisório fora do prazo de validade do Mandado de Procedimento Fiscal do caso.
Sentiu-se a Autoridade muito à vontade, também, para afastar a incidência de
dispositivos legais e constituir, em juízo de discricionariedade atípico, crédito
tributário em consciente desacordo legal.
26. É que mencionado Auditor-Fiscal confessa ser sabedor da existência da
Portaria RFB 754/2018 (item 12 do despacho decisório, fls. 21), mas, ainda assim,
Fl. 8624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.704 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722566/2019-11
8
glosa quase a totalidade das compensações que foram realizadas e tiveram como
base os recolhimentos indevidos sobre as rubricas mencionadas no art. 1o do
mencionado diploma. Trata-se de ato administrativo contra legem.
27. Se tal postura tivesse partido de autoridade jurisdicional com amplo poder
discricionário, as críticas se restringiriam à falta de rigor conceitual quanto à
declaração, em controle difuso, de inconstitucionalidade de lei.
28. Trata-se, contudo, de caso no qual membro da Administração Pública, por
vontade pessoal, resolve deixar de aplicar o regramento legal da matéria, com o
recôndito desejo de constituir vultoso crédito tributário e afastar, por ilícita
imposição, a possibilidade de outros contribuintes sob sua jurisdição fiscal em
realizar o hígido direito à compensação administrativa de crédito tributário.
Como se pode notar, ao caso do Recorrente, além da glosa integral das
compensações, aplicou-se a multa isolada de 150% (cento e cinquenta por
cento)do art. 89, §10o da Lei no 8.212/1991.
5) Alinha seu entendimento quanto ao que à extensão e aplicabilidade das
disposições do artigo 22 da Lei no 8.212/1991, para estabelecer a regra aplicável,
quanto às rubricas, integrantes da remuneração dos segurados obrigatórios da
Previdência Social que integram(ou não) a base-de-cálculo da respectiva
contribuição.
6) Refere-se à Lei no 13.485/2017; reitera as disposições da Portaria RFB;
menciona o Acórdão relativo ao “Recurso Especial no 1.230.957-RS”; refere-se,
também ao Regimento Interno do CARF (artigo 62, § 2o). Conclui:
46. Assim, ao contrário do que parece crer o Auditor-Fiscal que lavrou o despacho
decisório ora respondido, não há um mundo livre de interpretação legal em esfera
administrativa, nem é o princípio da legalidade estrita um simples conselho, com
mutilada esfera de cogência. Deve haver, ao contrário, uma concretização
harmônica do ordenamento jurídico, que impõe a adoção, pela jurisdição
administrativa, da interpretação dada pelas Cortes Superiores às questões
constitucionais e infraconstitucionais, na forma definida pelo mencionado
dispositivo regimental.
47. Diante disso, o Recorrente elabora quadro de rubricas aproveitadas nas
compensações objeto de glosa, com respectivo fundamento legal da não
incidência, que deve vincular a Administração Pública, senão veja-se:
(...).
7) Apresenta um quadro, com o qual indica os “fundamentos legais” que dariam
base a não incidência de contribuições previdenciárias sobre as rubricas que
arrola:
Rubrica

Fundamento Legal
005
Horas afastado por acidente de Portaria 754/2018
Fl. 8625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.704 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722566/2019-11
9
trabalho
077
1/3 de férias
Portaria 754/2018
022
Horas extras 50%
Portaria 754/2018
024
Horas extras 100%
Portaria 754/2018
238
Diferencial de horas extras
Portaria 754/2018
012
Insalubridade 20%
Tema 163/STF
013
Insalubridade 40%
Tema 163/STF
014
Adicional noturno informado
Tema 163/STF
015
Adicional noturno automático
Tema 163/STF
021
Periculosidade
Tema 163/STF
139
Diferença 13o salário
Tema 163/STF
433
Gratificação por direção/chefia
Tema 163/STF
437
Gratificação especial
Tema 163/STF
462
Gratificação função espec
Tema 163/STF
477
Gratificação PMAQ LM 3157/2013
Tema 163/STF
488
Gratificação
FUNÇÃO
FCE
LM
3215/2013
Tema 163/STF

8) Reitera e transcreve o teor da tese 163/STF, da qual se vale, para defender a
não incidência de contribuições previdenciárias sobre as correspondentes rubricas
do quadro anterior:
52. Em 11 de outubro de 2018, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento
do Recurso Extraordinário 593.068 (Rel. Min. Roberto Barroso), fixando a seguinte
tese:
Tema 163/STF – Não incide contribuição previdenciária sobre verba não
incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço
de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de
insalubridade’.
9) Referindo-se à Solução de Consulta COSIT no 179, de 13 de julho de 2015,
acrescenta que não teriam sido considerados os valores recolhidos a maior, a
título de custeio do seguro de acidente do trabalho, assim argumentando:
Fl. 8626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.704 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722566/2019-11
10
58. Significa que, para o caso concreto, considerando que o Município Recorrente
possui atividade preponderante em seus CNPJ ́s aquela de grau baixo – o que será
reforçado após a conversão do julgamento em diligência – a alíquota correta de
incidência da exação é a de 1% (hum por cento), restando flagrante que a
incidência da contribuição com alíquota de 2% (dois por cento)gerou saldo a
compensar de R$ 3.828.909,86 (três milhões, oitocentos e vinte e oito mil
novecentos e nove reais e oitenta e seis centavos).
10) Formula, finalmente, seus requerimentos:
a) Suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
b) Realização de “juízo de retratação” ou que o lançamento seja submetido à
“instância de julgamento”.
c) Seja dado provimento à Manifestação de Inconformidade, em face do
“decurso” do respectivo Mandado de Procedimento Fiscal; ou da incidência das
disposições legais que arrola.
d) Conversão do julgamento em diligência, pelas razões que apresenta.
e) Protesto pela realização de provas, inclusive perícia contábil.
Sobreveio o julgamento da Manifestação de Inconformidade, tendo sido proferido o
Acórdão no 14-105.474 (e-fls. 8502/8585) assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2014 a 31/12/2014
JUÍZO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA DE JULGAMENTO.
É vedado à instância administrativa de julgamento proferir decisões acerca da
inconstitucionalidade das leis (artigo 26-A do Decreto n° 70.235/1972).
VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. JURISPRUDÊNCIA. REGRAS PARA
APLICAÇÃO.
A Administração Tributária, para efeito de vinculação à jurisprudência, se sujeita a
condições e requisitos legais específicos (Constituição Federal, artigos 102 e 103-
A; Decreto no 70.235/1972, artigo 26-A; Lei no 11.417/2006, artigos 2o e 3o; Lei no
13.105/2015, artigos 1.035 e 1.036 e Lei no 10.522/2002, além da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1/2014, cujos termos são ratificados pela Solução de
Consulta no 126/2014 -COSIT).
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GLOSA.
A compensação de contribuições previdenciárias através de GFIP está sujeita a
requisitos legais específicos, sujeitando-se à glosa, em relação a recolhimentos,
cuja exigibilidade tem fundamento em lei formalmente vigente, sem que haja
decisão liminar ou definitiva específica que a autorize. Procedimento que
Fl. 8627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.704 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722566/2019-11
11
configura irregularidade sujeita às penalidades legais cabíveis, tanto no âmbito
tributário, quanto, eventualmente, penal.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.
A suspensão da exigibilidade dos créditos tributários se sujeita às respectivas
regras legais (CTN, artigo 151, Decreto no 70.235/197, artigo 33 e Decreto no
7.574/2011, artigo 73).
PROVAS. PRODUÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXISTÊNCIA DE
REQUISITOS LEGAIS ESPECÍFICOS NÃO CUMPRIDOS PELO CONTRIBUINTE.
INDEFERIMENTO.
O processo administrativo fiscal está sujeito, quanto à produção de provas, às
regras do Decreto no 70.235/1972, que condiciona a sua realização ao
cumprimento de pré-requisitos específicos, não cumpridos pela Impugnação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
O Município foi cientificado do resultado de julgamento por meio de intimação
postal, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 8587) em 18/06/2020, e interpôs o Recurso
Voluntário em 23/07/2020, conforme Termo de Solicitação de Juntada (e-fls. 8587/8588), onde
reitera os argumentos apresentados em sede de Impugnação no sentido de que faria jus aos
créditos compensados, questionando ainda o procedimento de fiscalização que resultou nas
glosas de compensação. Alega, ainda, que o acórdão seria nulo em razão do indeferimento do
pedido de diligência, por ter se baseado em documento estranho aos autos. Ao final, requer:
v)
A suspensão da exigibilidade do(s) crédito(s) tributário(s) constituído(s) no
seio do PAF 11516-722.566/2019-11, nos termos do art. 151, III do Código
Tributário Nacional;
ii) Seja reconhecida a prestação de informação FALSA pela Autoridade
Administrativa responsável pelo caso concreto, encampada pelo acórdão
combatido, nos termos expostos neste recurso;
ii.1) Em virtude disso, sejam demonstrados os relatórios mencionados(expedidos
supostamente por uma fundação jamais contratada pelo Recorrente) pelo
acórdão combatido, que não estão presentes nos autos;
ii.2) Ainda, seja retornado o feito para a origem, excluindo-se esse relatório da
ação fiscal, por ser completamente desconhecido pelo Recorrente, atendo-se o
Fisco apenas aos documentos e fundamentos jurídicos fornecidos pelo
contribuinte ou com ele relacionados;
iii) Acaso não seja o feito convertido em diligência, o que se aventa apenas para
fins de reflexão, seja dado provimento para desconstituir o lançamento a)pelo
decurso de prazo do Mandado de Procedimento Fiscal; ou b) assim não
entendendo, pela impossibilidade de inclusão das rubricas objeto de
Fl. 8628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.704 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722566/2019-11
12
compensação na base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do
art. 22, I da Lei no 8.212/1991;
iv) Em qualquer hipótese, seja reconhecido o direito de o contribuinte produzir
provas no curso do processo administrativo tributário nos termos do art. 16, III e
IV do Decreto no 70.235/72, o art. 38 da Lei no 9.784/99, e também nos arts. 369
e ss do CPC, aplicáveis ao processo administrativo em virtude do art. 15 do
mesmo diploma”;
v) Reafirma o Recorrente, ainda, seu especial interesse em produzir perícia
contábil nos autos deste processo, demonstrando a higidez dos créditos utilizados
em compensação.
Os autos foram encaminhados para análise e julgamento perante o CARF.
Em 26/12/2024, foi proferido Despacho Simples (e-fls. 8613/8615) determinando o
sobrestamento do julgamento, tendo em vista se tratar de discussão que envolvia o Tema no 985:
Portanto, trata-se de feito administrativo pendente, individual, que versa sobre a
questão presente no Tema no 985 do ementário da Repercussão Geral (dentre
outros), tendo sido determinada, nos autos do Recurso Extraordinário no
1.072.485/PR, a suspensão da tramitação, em razão da possível modulação de
efeitos a ser operada nos embargos de declaração pendentes de julgamento no
Plenário presencial, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC.
Verificando o andamento dos autos, constata-se que foram opostos novos
Embargos de Declaração, tendo sido realizada a intimação eletrônica da PGFN em
11/12/2024.
Sendo assim, proponho o sobrestamento do presente processo, conforme
orientação da 2a SEJUL, em função de determinação do STF.
Tendo em vista o certificado de trânsito em julgado da decisão proferida no RE
1.072.485/PR em 24/09/2025, foi proferido Despacho de Devolução (e-fls. 8617) e os autos foram
reencaminhados para análise.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
A intimação do resultado do julgamento se deu pela via postal, conforme Aviso de
Recebimento (e-fls. 8587) em 18/06/2020, e interpôs o Recurso Voluntário em 23/07/2020. Em
função da pandemia de Covid-19, os prazos processuais ficaram suspensos naquele período,
Fl. 8629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.704 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722566/2019-11
13
conforme previsão do art. 6o da Portaria RFB no 543, de 2020, com a redação dada pela Portaria
RFB no 4105/2020:
Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da
RFB até 31 de agosto de 2020. (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 4105, de 30
de julho de 2020).
Dessa forma, o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, deve ser conhecido.
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
Nesse sentido, enquanto o recorrente tiver a oportunidade de discutir o débito em
todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o crédito tributário em questão não
deve ser exigido pela Administração Pública, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o
presente crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa, o que torna desnecessária a
solicitação do recorrente neste sentido.
2. Preliminares de nulidade
O recorrente alega que a decisão de piso seria nula por ausência de motivação, uma
vez que teria afirmado que o recorrente não teria apresentado razões que justificariam a
conversão dos autos em diligência. Alega que requereu a diligência para demonstrar i) os erros de
premissa do despacho decisório combatido; e ii) no seu caso, a correta aplicação da alíquota
SAT/RAT é de 1%, e não de 2%.
Pois bem.
O procedimento de auditoria que precedeu o Despacho Decisório intimou o
contribuinte diversas vezes a apresentar esclarecimentos e comprovar a liquidez e certeza dos
créditos indicados para compensações declaradas em GFIP. Foi o próprio recorrente que
apresentou as planilhas e justificativas para a realização das compensações. O Despacho Decisório
analisou devidamente todas as verbas que o recorrente indicou que teriam sido incluídas
indevidamente na base de cálculo das contribuições, dando origem aos créditos de recolhimentos
a maior indicados à compensação. Foram acolhidos apenas os valores referentes às férias
indenizadas.
As glosas de compensação foram calculadas e demonstradas mês a mês, e o
Despacho Decisório concluiu, que as verbas tinham natureza remuneratória e ainda que não tinha
sido comprovada a liquidez e certeza dos créditos:
1.
Desde modo, conclui-se, para os valores acima apontados, que o
contribuinte Município de Itapema – Prefeitura Municipal, realizou compensação
de contribuições previdenciárias sem demonstrar em documentos hábeis a
Fl. 8630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.704 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722566/2019-11
14
existência da totalidade dos créditos compensados e apontados em seus atos
declaratórios, notadamente na Guia de Recolhimento de FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP.
(...)
1 Conforme amplamente exposto, destacamos que, demonstrada a inexistência
de créditos apontados passíveis de homologação, a totalidade dos créditos
previdenciários informados em GFIP a título de compensação de contribuições
previdenciárias, oriundos de rubricas (itens II.3.1.1 a II.3.1.8), são inexistentes
de fato (demonstrativo do quadro do item II.3.2), posto não se enquadrarem
nas hipóteses legais, e, por consequência, corresponderem a salário-de-
contribuição com necessária incidência das contribuições previdenciárias.
Com a finalização do procedimento fiscalizatório e a glosa das compensações, o
recorrente teve instaurado o processo administrativo que permitiu a comprovação da liquidez e
certeza dos créditos compensados. A Manifestação de Inconformidade apresentada instaurou o
processo administrativo, de modo que cabia ao recorrente a apresentação, em sede de
Impugnação, de todos os argumentos e comprovações necessárias à comprovação da liquidez e
certeza dos créditos indicados à compensação.
A decisão de piso foi bastante didática. Primeiramente trata da legislação e dos
procedimentos que devem ser seguidos pelos contribuintes para compensação de contribuições
previdenciárias, indicando a importância de se retificar as informações prestadas em GFIP para
que seja possível o encontro de contas. Posteriormente, ressaltou a análise promovida pela
fiscalização de todas as verbas que o recorrente considerou que não teriam natureza
remuneratória, justificando a manutenção das glosas.
No que diz respeito ao questionamento de que o recorrente teria direito a créditos
decorrentes de recolhimentos a maior de SAT/RAT, a decisão de piso ressaltou:
Finalmente, algumas considerações acerca da “justificativa” trazida pelo
Contribuinte somente com a Manifestação de Inconformidade: a suposta
existência de créditos tributários decorrentes de recolhimentos a maior em razão
da utilização, para a determinação da contribuição de custeio do seguro de
acidente do trabalho (SAT), de alíquota de 2%, quando, segundo suas alegações,
estaria enquadrado na alíquota de 1%.
Tal expediente sugere as seguintes considerações:
1) Durante o trâmite da auditoria-fiscal, ocasião em que o Contribuinte foi
formalmente intimado para prestar esclarecimentos e informações e também
formalmente as prestou, nenhuma referência fez a tal “crédito”. A propósito, o
Despacho Decisório consolida os “créditos” informados e glosados (fls. 562/566),
informando rubricas e valores(“precisos”), a partir das informações prestadas pelo
Contribuinte, sem nenhuma referência às contribuições para o SAT.
Fl. 8631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.704 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722566/2019-11
15
2) Efetivamente, é possível, em tese, que o Contribuinte estivesse, no período (ou
em parte dele), enquadrado na condição de contribuinte sujeito à alíquota de 1%.
É também verdade que, o enquadramento é de responsabilidade do Contribuinte.
Entretanto, se fosse realmente o caso, deveria ter oportunamente (pelo menos no
trâmite da auditoria-fiscal) suscitado a questão (erro de enquadramento) e
demonstrado precisamente (conforme constitui sua obrigação legal expressa),
que realmente teria havido o alegado equívoco. Não procedeu assim na devida
ocasião. E, agora, eventualmente considerando a fragilidade de sua posição(por
todas as razões de fato e de direito aqui já amplamente tratadas), invocou nova
“razão”, pretendendo, de forma intempestiva, inadequada (pois, sem
apresentação de elementos comprobatórios mínimos) e oportunista, suscitar a
questão.
3) Não merece prosperar tal expediente, pois:
a) A questão não foi suscitada no momento em que o Contribuinte deveria fazê-
lo (no curso da auditoria-fiscal).
b) Suscitada posteriormente, não foram apresentados quaisquer elementos
(mínimos indícios que fossem) hábeis a gerar qualquer controvérsia.
4) A compensação pressupõe a existência de crédito líquido e certo (além do
cumprimento de requisitos legais e formais, conforme já amplamente abordado).
Ao apresentar determinado “demonstrativo de valores” e, depois, apresentar
“outros valores”, o Contribuinte está claramente assumindo (reconhecendo,
pode-se dizer) que realizou compensações, sem que tivesse efetivamente os
créditos declarados, limitando-se a apresentar fatos e razões que, em tese,
poderiam, eventualmente, cumpridos os requisitos legais específicos (o que o não
é o caso, conforme aqui demonstrado), “justificar” seu procedimento. Mas diante
das circunstâncias, em situação de flagrante inadimplência, recorre a outras
“eventuais justificativas”, o que, segundo entendo, apenas reforça a fragilidade
jurídica da sua posição e aponta no sentido da tentativa de valer dos meios e
formalidades legais para “diminuir” ilicitamente os montantes dos valores que
obrigatoriamente deveria declarar como devidos a título de contribuições
previdenciárias (mediante inserção de falsas informações em GFIP), o que nos
remete às cominações legais relativas ao § 10o do artigo 89 da Lei no 8.212/1991 e
demais legislação pertinente (incidência de multa isolada), do que tratarei em
processo próprio.
Vê-se, portanto, que a decisão foi devidamente fundamentada, pois caberia ao
recorrente apresentar documentos e comprovações do alegado enquadramento equivocado e do
recolhimento a maior, ônus que era seu e não do Fisco.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância, eis
que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, sendo que a
insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o condão de anular a decisão de
Fl. 8632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.704 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722566/2019-11
16
primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso voluntário, a ser objeto de
deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Aberta a fase litigiosa caberia ao recorrente comprovar a liquidez e certeza dos
créditos indicados à compensação. Se existiam outros créditos, diferentes daqueles apontados
para a auditoria, como parece ser o alegado, deveriam ter sido comprovados, o que não foi feito.
Como também destacado pela fiscalização:
A realização de provas posteriores à apresentação de contestação, no âmbito do
processo administrativo fiscal, está condicionada ao cumprimento dos requisitos
legais determinados pelo artigo 16 do Decreto no 70.235/1972. Não tendo sido
cumpridos tais requisitos, o pleito é indeferido.
Em nenhum momento o recorrente fala dos requisitos trazidos no §4o do art. 16 do
Decreto no. 70.235/72 que determina:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Medida Provisória no 1.602, de 1997)
Fl. 8633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.704 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722566/2019-11
17
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (grifos acrescidos)
Dessa forma, o pedido de produção de provas posterior à
impugnação/Manifestação de Inconformidade precisa estar justificado, sendo demonstrada a
ocorrência de alguma das condições previstas, o que não foi feito.
Foi também fundamentada a decisão que indeferiu a conversão do julgamento em
diligência, pois não foram apresentadas justificativas e comprovações que levassem à necessidade
de maiores investigações do que as que já tinham sido realizadas pela auditoria. Ora, meros
argumentos desacompanhados de provas não são suficientes para se afastar as glosas realizadas,
embasadas em documentos e esclarecimentos do próprio recorrente.
Nestes termos, entendo cabível a aplicação da Súmula CARF no. 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Diante do exposto, entendo que não há que se falar em nulidade da decisão de piso
em razão de indeferimento de conversão dos autos em diligência, tendo sido a decisão proferida
fundamentada.
O recurso ainda alega que a conversão em diligência seria necessária porque o
Despacho Decisório teria se fundado em documento estranho, não relacionado ao caso concreto.
De fato, o Despacho Decisório fala de um suposto relatório de consultoria
elaborado pela FEPESE, fundação ligada à Universidade Federal de Santa Catarina. O recorrente
afirma que tal documento não tem qualquer relação com os autos, e que seria informação falsa
prestada pela Autoridade Administrativa.
Entendo que a menção a este relatório, mesmo que ele não tenha sido apresentado
pelo recorrente ou sido usado para embasar as compensações realizadas, não compromete a
tramitação do feito. O Despacho Decisório é bastante claro ao analisar todas as verbas listadas nas
planilhas apresentadas pelo próprio Município, de modo que, mesmo que o documento tenha
sido mencionado pela fiscalização no relatório, o seu conteúdo não influenciou as glosas realizadas
ou a análise feita pela fiscalização.
Ante o exposto, rejeito também o pedido de nulidade e de conversão dos autos em
diligência para colher quaisquer informações sobre tal documento por ser irrelevante ao deslinde
da questão.
Fl. 8634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.704 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722566/2019-11
18
3. Mérito
Em sede de mérito, o recorrente reitera o direito aos créditos indicados à
compensação. Discorre sobre a força normativa dos precedentes vinculantes dos tribunais
superiores e alega que as verbas indicadas não teriam natureza remuneratória, por força da
Portaria 754/2018 (horas afastamento por acidente de trabalho, 1/3 de férias, horas extras) ou
pelo Tema 163/STF (adicional de insalubridade, periculosidade, adicional noturno, diferença 13o
salário e gratificações), devendo os créditos serem reconhecidos e as compensações
homologadas. Reitera o direito ao crédito dos valores supostamente recolhidos a maior a título de
RAT/SAT.
Dessa forma, manter-se-á a análise das verbas, conforme Despacho Decisório e
decisão de piso:
3.1. 1/3 de Férias
Na análise do tópico em questão, necessário recordar que, em 2014, ao analisar o
Tema 479, o Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1.230.975/RS de relatoria do Min. Mauro
Campbell Marques, decidiu que a importância paga a título de terço constitucional de férias possui
natureza indenizatória/compensatória, e não constituía ganho habitual do empregado, razão pela
qual sobre ela não seria possível a incidência de contribuição previdenciária (a cargo da empresa).
Ocorre que, no ano de 2018, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a matéria
era constitucional e concluiu pela existência de repercussão geral, afetando o Recurso
Extraordinário no 1.072.485/PR para julgamento sob o rito dos repetitivos (Tema 985).
Em dezembro de 2020, a Suprema Corte proferiu acórdão de mérito no Tema 985 e
fixou a seguinte tese:
É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de
terço constitucional de férias
Dessa forma, ocorreu uma mudança na jurisprudência até então construída em
torno do tema, e decidiu-se pela legitimidade da incidência da contribuição social, a cargo do
empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias
gozadas. Dessa decisão foram opostos embargos de declaração requerendo a modulação dos
efeitos, já que, entre 2014 e 2020, diversos contribuintes deixaram de recolher a contribuição
sobre o terço constitucional de férias, com fundamento na decisão antes proferida pelo Superior
Tribunal de Justiça.
Além disso, após a prolação do acórdão de mérito, a Associação Brasileira da
Advocacia Tributária (ABAT), na condição de amicus curiae, requereu a suspensão nacional de
todos os processos sobre a matéria, uma vez existir nos autos os referidos embargos de
declaração visando à modulação dos efeitos da decisão, ao passo que os Tribunais Regionais
Federais vinham aplicando, de forma ampla, o Tema 985.
Fl. 8635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.704 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722566/2019-11
19
Diante do pedido feito pela ABAT, em meados de 2023, o ministro André
Mendonça, relator à época do Tema 985, proferiu decisão determinando a suspensão de todos os
processos judiciais e administrativos – o que incluiu o CARF – versando sobre a natureza jurídica
do terço constitucional de férias, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal.
Com relação aos embargos de declaração opostos acerca da modulação dos efeitos,
o STF se posicionou conforme a ementa a seguir transcrita:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR. TERÇO DE FÉRIAS. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO .
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração que objetivam a modulação dos efeitos do acórdão
que reconheceu a constitucionalidade da incidência da contribuição
previdenciária do empregador sobre o terço constitucional de férias.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a presença dos requisitos necessários à modulação temporal dos
efeitos da decisão.
III. Razões de decidir
3. Em 2014, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, assentou que o adicional de férias teria natureza compensatória, e,
assim, não constituiria ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre ele
não incidiria contribuição previdenciária patronal. Havia, ainda, diversos
precedentes desta Corte no sentido de que a discussão acerca da natureza
jurídica e da habitualidade do pagamento das verbas para fins de incidência da
contribuição previdenciária seria de índole infraconstitucional.
4. Com o reconhecimento da repercussão geral e o julgamento de mérito deste
recurso, há uma alteração no entendimento dominante, tanto no âmbito do
próprio Supremo Tribunal Federal quanto em relação ao que decidiu o Superior
Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.
5. A mudança da jurisprudência é motivo ensejador de modulação dos efeitos, em
respeito à segurança jurídica e ao sistema integrado de precedentes. CPC/2015 e
decisões desta Corte.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração parcialmente providos, para atribuir efeitos ex nunc ao
acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas
as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data,
que não serão devolvidas pela União.
Fl. 8636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.704 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722566/2019-11
20
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 195, I, a (com a redação
dada pela Emenda Constitucional no 20/1998); Lei no 8.212/1991, art. 22, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.230.957 (2014), Rel. Min. Mauro
Campbell; STF, ARE 1.260.750 (2020), Rel. Min. Dias Toffoli; RE 643.247 EDs
(2019), Rel. Min. Marco Aurélio; RE 594.435-EDs (2019), Red. p/o acórdão o Min.
Alexandre de Moraes; RE 593.849 (2017), Rel. Min. Edson Fachin; RE 892.238
(2016), Rel. Min. Luiz Fux; RE 565.160 (2017), Rel. Min. Marco Aurélio. (RE
1072485 ED, Relator MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão LUÍS ROBERTO
BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 12-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe
s/n DIVULG 18-09-2024 PUBLIC 19-09-2024)
Novos embargos de declaração foram opostos pela Fazenda Nacional com intuito
de alterar o marco temporal ou os efeitos da modulação não foram acolhidos. Conforme se
verifica no andamento processual no sítio eletrônico do STF, em 24/09/2025 foi certificado o
trânsito em julgado do RE no 1.072.485 (Tema 985).
Dessa forma, a Corte Suprema modulou os efeitos da decisão que legitimou a
incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço de férias gozadas, estabelecendo
que esse entendimento somente se aplica a partir do julgamento do mérito da causa, cuja ata foi
publicada em 15 de setembro de 2020, ressalvando-se as contribuições pagas e que não foram
impugnadas judicialmente até aquele marco temporal, que não serão devolvidas pela União.
O Parecer SEI no. 4366/2025/MF emitido ela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional esclareceu a abrangência da decisão e da modulação dos efeitos, para fatos geradores
ocorridos antes da data de 15/09/2020, que tenham sido objeto de recolhimento, sem
questionamento judicial. Estes contribuintes, como é o caso deste processo de compensação,
estão enquadrados na ressalva da modulação:
Ressalva da modulação
72. Parte-se, agora, para o estudo da ressalva contida na modulação temporal,
que assim dispõe: “ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas
judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União”.
73. Por força da ressalva, o precedente repercutirá efeitos para período anterior
ao marco temporal, impedindo a devolução das contribuições pagas até
15/09/2020 (incluindo essa data) e que não foram impugnadas judicialmente até
15/09/2020 (incluindo essa data).
74. Observa-se que o impedimento à devolução dos tributos requer a observância
de requisitos cumulativos.
75. Desse modo, nas situações ressalvadas pela modulação, as contribuições
previdenciárias patronais arrecadadas antes do marco temporal foram
consideradas legítimas, sendo indevida a sua repetição e/ou compensação pela
Fazenda Nacional.
Fl. 8637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.704 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722566/2019-11
21
76. É de se notar que a ressalva da modulação é favorável à Fazenda Nacional,
pois lhe assegurou o direito de não devolver os tributos recolhidos e não
impugnados judicialmente antes do marco temporal.
77. Em razão disso, eventual pedido administrativo de repetição/compensação
desses valores deverá ser indeferido pela RFB, com fundamento no texto
expresso da ressalva da modulação temporal, que garantiu à Fazenda Nacional
não devolver os tributos pagos até 15/09/2020 (incluindo essa data), que não
foram impugnados judicialmente até 15/09/2020 (incluindo essa data).
78. Por sua vez, constata-se que os contribuintes que propuseram ação judicial
até 15/09/2020(incluindo essa data), e impugnaram a exação paga até
15/09/2020 (incluindo essa data) sobre o terço de férias gozadas, não estão
abarcados pela ressalva da modulação temporal.
79. Isso significa que, em decorrência lógica da ressalva, a ação judicial em
curso, nos moldes acima delineada, resguardou o direito do contribuinte de
repetir ou compensar as contribuições pagas até 15/09/2020 (incluindo essa
data).
80. A mesma lógica se aplica para os mandados de segurança impetrados até o dia
15/09/2020(incluindo essa data) nos quais a exação foi impugnada.
Não há notícia nos autos de que o recorrente tenha impugnado judicialmente a
matéria, de modo que a glosa de compensação deverá ser mantida.
3.2. Férias. Pagamentos relativos aos primeiros quinze dias que antecedem o
auxílio-acidente e auxílio-doença. Décimo terceiro salário.
A decisão de piso justificou a manutenção das glosas referentes a estes valores com
base nas Soluções de Consulta Cosit no 292/2019, Consulta Cosit no 188/2014, Consulta Cosit no
126/2014, Consulta Cosit no 117/2017 e Tema no 20 (13o salário).
Dentro das rubricas de férias pagas pelo recorrente, o Despacho Decisório apenas
homologou a compensação quanto aos valores referentes às férias indenizadas (rubrica 254),
tendo glosado os valores pagos em decorrência de férias gozadas, por considerar que as férias são
parcelas remuneratórias pagas aos trabalhadores.
A natureza remuneratória dos pagamentos a título de férias gozadas e do 13o
salário foi reconhecida pelo STJ quando julgamento do REsp 2.050.498/SP, sob o regimento de
repetitivos, datado de 20/06/2024, cuja ementa registra o entendimento daquele egrégio Tribunal
sobre a questão.
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A
CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A
RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
Fl. 8638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.704 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722566/2019-11
22
NATUREZA REMUNERATÓRIA DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL.
1. A presente discussão consiste em definir se a Contribuição Previdenciária, a
cargo da empresa, incide ou não sobre os valores despendidos a título de
Adicional de Insalubridade.
2. A contribuição previdenciária devida pela empresa encontra-se prevista no art.
195, I, "a", da CF, nos seguintes termos: "Art. 195. A seguridade social será
financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: I - do
empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre: a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos
ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo
sem vínculo empregatício.".
3. A Constituição Federal também estabelece que "os ganhos habituais do
empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de
contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e
na forma da lei" (art. 201, §11, da CF/88).
4. No âmbito infraconstitucional, a Lei 8.212/1991, em seu art. 22, I, determina
que a contribuição previdenciária a cargo da empresa é de "vinte por cento sobre
o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante
o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços,
nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de
trabalho ou sentença normativa" (Redação dada pela Lei 9.876, de 1999, grifos
acrescidos).
5. O art. 28, I, da Lei 8.212/1991, por seu turno, traz o conceito de salário de
contribuição para o empregado e trabalhador avulso como sendo “a remuneração
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as
gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer
pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei
ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;” (grifos acrescentados).
6. Diante disso, o STJ consolidou firme jurisprudência no sentido de que não
sofrem a incidência de contribuição previdenciária "as importâncias pagas a
título de indenização, que não correspondam a serviços prestados nem a tempo
Fl. 8639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.704 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722566/2019-11
23
à disposição do empregador" (REsp 1.230.957/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Primeira Seção, DJe 18.3.2014, submetido ao art. 543-C do CPC). Por
outro lado, se a verba trabalhista possuir natureza remuneratória, destinando-
se a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, ela deve integrar a base
de cálculo da contribuição.
7. No caso em tela, verifica-se que o adicional de insalubridade está previsto no
art. 189 da CLT, com a seguinte redação: "Art. 189 - Serão consideradas atividades
ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de
trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites
de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do
tempo de exposição aos seus efeitos.".
8. A orientação pacífica das duas Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ é
no sentido de que o Adicional de Insalubridade possui natureza remuneratória,
sujeitando-se à incidência da Contribuição Previdenciária patronal. Nesse sentido:
AgInt no AREsp n. 2.273.098/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe de 17/8/2023, REsp 1621558/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe 14.02.2018, AgInt no AREsp n. 2.171.888/ES, Rel. Ministro
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 29/6/2023, AgInt no AREsp n.
2.088.189/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
7.12.2023, AgInt no REsp n. 1.845.055/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, DJe de 15.3.2024, AgInt no REsp n. 1.815.315/SC, Rel. Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 26.3.2020, AgInt no AREsp n. 1.114.657/RR,
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018 e AgInt nos EDcl
no REsp n. 2.028.362/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
27.6.2023.
9. Pontue-se, por fim, que o adicional de insalubridade não consta no rol das
verbas que não integram o conceito de salário de contribuição, listadas no § 9° do
art. 28 da Lei 8.212/1991, uma vez que não é importância recebida a título de
ganhos eventuais, mas, sim, de forma habitual.
10. Desse modo, em se tratando de verba de natureza salarial, é legítima a
incidência de Contribuição Previdenciária a cargo da empresa sobre o Adicional de
Insalubridade.
TESE JURÍDICA A SER FIXADA 11. Proponho, dessa forma, a seguinte tese jurídica:
“incide a Contribuição Previdenciária patronal sobre o Adicional de Insalubridade,
em razão da sua natureza remuneratória”.
SOLUÇÃO PARA O CASO CONCRETO 12. No caso dos autos, cuida-se de Mandado
de Segurança, no qual a impetrante pede a exclusão das seguintes verbas da base
de cálculo da contribuição previdenciária patronal: a) Auxílio-Natalidade; b) Horas
Extras; c) Adicional Noturno; d) Adicional de Insalubridade e Periculosidade; e) Dia
do Trabalho; f)Licenças e Folgas Remuneradas; g) Adicional Por Tempo de Serviço;
h) Biênio, Triênio e Quinquênio; i) Horas Justificadas; j) Adicional Assiduidade; k)
Fl. 8640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.704 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722566/2019-11
24
13o Salário; l) Salário-Maternidade; m) Salário-Paternidade; n) Férias (gozadas e
indenizadas);
o) Descanso Semanal Remunerado; e p) Faltas justificadas; com a devida
restituição/compensação.
13. No primeiro grau a ordem foi parcialmente concedida para afastar a
incidência da Contribuição Previdenciária Patronal sobre as Férias Indenizadas e
o Auxílio Natalidade. A Corte de origem, por sua vez, reconheceu a ausência de
interesse de agir do contribuinte sobre a incidência de contribuição previdenciária
sobre Férias Indenizadas, bem como reconheceu a ausência de tributação sobre o
Salário-Maternidade, Auxílio-Natalidade e o Adicional de Assiduidade.
14. A empresa E-HUB Consultoria, Participações e Comércio S.A. apresentou
Recurso Especial, no qual aponta que houve violação aos arts. 11, 22, I e II, e 28 da
Lei 8.212/1991; 214, I, do Decreto 3.048/1999; 457 e 458 da CLT; 26 e 26-A da Lei
11.457/2007; 74 da Lei 9.430/1996; 8o da Lei 13.670/2018; e 3o da Lei
11.457/2007. Pede a exclusão da incidência da contribuição previdenciária sobre
as seguintes verbas: a) Horas Extras; b) Adicional Noturno; c) Adicional de
Insalubridade e Periculosidade; d) Dia do Trabalho; e) Licenças e Folgas
Remuneradas; f) Adicional por Tempo de Serviço; g) Biênio, Triênio e Quinquênio;
g) Horas Justificadas; i) 13o Salário; j) Salário-Paternidade; k) Férias (gozadas e
indenizadas; l) Descanso Semanal Remunerado; e m) Faltas justificadas. Sustenta
que as verbas supramencionadas não correspondem a contraprestação de serviço
realizado, mas, sim, a um acréscimo financeiro de forma a compensar desgaste ou
risco durante o exercício da atividade de trabalho.
15. Contudo, o acórdão de origem está em consonância com o entendimento
desta Corte Superior de que incide contribuição previdenciária patronal sobre as
referidas verbas, em razão da sua natureza remuneratória. A propósito: AgInt no
AREsp n. 2.420.818/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
11.4.2024; AgInt no REsp n. 1.987.576/RS, Rel. Ministro Regina Helena Costa,
Primeira Turma, DJe de 12.8.2022; REsp n. 1.553.949/SC, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18.11.2015; AgInt no AREsp n. 1.380.226/RJ,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 16.4.2019; REsp
n. 1.843.963/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
12.5.2020; AgInt no AREsp n. 2.167.042/SP, Rel. Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, DJe de 25.4.2024; AgInt no AREsp n. 2.171.888/ES, Rel. Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 29.6.2023; e AgInt no AREsp n.
2.162.430/PE, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de
18.10.2023.
CONCLUSÃO
16. Recurso Especial não provido
Fl. 8641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.704 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722566/2019-11
25
Tal entendimento restou confirmado quando do julgamento do Tema 985, sob o
regime de repercussão geral, decorrente do RE 1.072.485, que, apesar de tratar do adicional de
1/3 de férias esclareceu:
FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a
incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos
ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.
(...)Essas diretrizes hermenêuticas devem nortear o alcance do artigo 195, inciso I,
da Lei Maior e a solução quanto à delimitação da base de cálculo da contribuição
previdenciária a cargo do empregador.
Atentem para a natureza do terço constitucional de férias, cuja previsão está no
artigo 7o, inciso XVII, da Constituição Federal. Trata-se de verba auferida,
periodicamente, como complemento à remuneração. Adquire-se o direito,
conforme o decurso do ciclo de trabalho, sendo um adiantamento em reforço ao
que pago, ordinariamente, ao empregado, quando do descanso.
Surge irrelevante a ausência de prestação de serviço no período de férias.
Configura afastamento temporário. O vínculo permanece e o pagamento é
indissociável do trabalho realizado durante o ano.
(RE 1.072.485, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, com repercussão geral,
DJe241 publicado em 02.10.2020, Relator Min. Marco Aurélio)
Dessa forma, entendo que devem ser mantidas as glosas referentes aos
pagamentos a título de férias gozadas.
No que diz respeito ao pagamento dos 15 primeiros diante antes do afastamento
por acidente ou doença, contudo, entendo que tais valores devem ser considerados:
Tal matéria foi julgada pelo STJ no REsp 1.230.957/RS (julgado em 26/02/2014), sob
o regime de repercussão geral, objeto do Tema 738, do qual se firmou a seguinte tese:
Tema 738/STJ: Sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante
os primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença não incide a
contribuição previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de incidência da
exação, que exige verba de natureza remuneratória.
Entendeu o STJ, com repercussão geral, que os pagamentos feitos a funcionário em
razão de afastamentos para gozo de auxílio-doença ou auxílio-acidente, ainda que realizados pelo
empregador, não têm natureza remuneratória, porquanto a incapacidade o acomete desde o
evento que o impossibilitou ao exercício de suas funções. Assim, o valor pago não contempla
natureza salarial, mas compensatória ou indenizatória.
Eis a decisão daquela Corte Superior (grifou-se):
RECURSO ESPECIAL No 1.230.957 - RS (2011/0009683-6)RELATOR : MINISTRO
MAURO CAMPBELL MARQUES PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS.
Fl. 8642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.704 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722566/2019-11
26
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME
GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE AS SEGUINTES VERBAS:
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS; SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO
PATERNIDADE; AVISO PRÉVIO INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE
DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA.
(...)2.3 Importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença. No que
se refere ao segurado empregado, durante os primeiros quinze dias consecutivos
ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao empregador
efetuar o pagamento do seu salário integral (art. 60, § 3o, da Lei 8.213/91 — com
redação dada pela Lei 9.876/99). Não obstante nesse período haja o pagamento
efetuado pelo empregador, a importância paga não é destinada a retribuir o
trabalho, sobretudo porque no intervalo dos quinze dias consecutivos ocorre a
interrupção do contrato de trabalho, ou seja, nenhum serviço é prestado pelo
empregado. Nesse contexto, a orientação das Turmas que integram a Primeira
Seção/STJ firmou-se no sentido de que sobre a importância paga pelo
empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento por
motivo de doença não incide a contribuição previdenciária, por não se enquadrar
na hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza remuneratória.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.100.424/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, DJe 18.3.2010; AgRg no REsp 1074103/SP, 2a Turma, Rel. Min. Castro
Meira, DJe 16.4.2009; AgRg no REsp 957.719/SC, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe
2.12.2009; REsp 836.531/SC, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de
17.8.2006.
(...)Voto 2.3 Importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença.
Nos termos do art. 60, caput, da Lei 8.213/91, "o auxílio-doença será devido ao
segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade,
e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e
enquanto ele permanecer incapaz" (com redação dada pela Lei 9.876/99).
No que se refere ao segurado empregado, durante os primeiros quinze dias
consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao
empregador efetuar o pagamento do seu salário integral (art. 60, § 3o, da Lei
8.213/91 — com redação dada pela Lei 9.876/99).
Não obstante nesse período haja o pagamento efetuado pelo empregador, a
importância paga não é destinada a retribuir o trabalho, sobretudo porque no
intervalo dos quinze dias consecutivos ocorre a interrupção do contrato de
trabalho, ou seja, nenhum serviço é prestado pelo empregado.
Nesse contexto, a orientação das Turmas que integram a Primeira Seção/STJ
firmou-se no sentido de que sobre a importância paga pelo empregador ao
empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento por motivo de
Fl. 8643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.704 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722566/2019-11
27
doença não incide a contribuição previdenciária, por não se enquadrar na
hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza remuneratória.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO
ART. 3o DA LC 118/2005. INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA APRECIADA SOB O
RITO DO ART. 543-C DO CPC. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO-INCIDÊNCIA.
Omissis.
3. É pacífico o entendimento desta Corte de que não incide Contribuição
Previdenciária sobre a verba paga pelo empregador ao empregado durante os
primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença, porquanto não
constitui salário.
4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no REsp 1.100.424/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
18.3.2010 — grifou-se)PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PRIMEIROS 15 (QUINZE) DIAS. AUXÍLIO-DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À
SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. INOCORRÊNCIA.
1. Esta Corte assentou que não é devida a contribuição previdenciária sobre a
remuneração paga pelo empregador ao empregado, durante os primeiros dias
dos auxílios-doença, porque estes, por não representarem contraprestação a
trabalho, não possuem natureza salarial. Precedentes.
Omissis.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1074103/SP, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 16.4.2009 —
grifou-se)PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA, AUXÍLIOACIDENTE.
VERBAS RECEBIDAS NOS 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO. NÃO-
INCIDÊNCIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. SALÁRIO -MATERNIDADE. NATUREZA JURÍDICA.
INCIDÊNCIA. FÉRIAS, ADICIONAL DE 1/3, HORAS-EXTRAS E ADICIONAIS NOTURNO,
DE INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE.
1. O auxílio-doença pago até o 15o dia pelo empregador é inalcançável pela
contribuição previdenciária, uma vez que referida verba não possui natureza
remuneratória, inexistindo prestação de serviço pelo empregado, no período.
Precedentes: EDcl no REsp 800.024/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJ 10.09.2007;
REsp 951.623/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, DJ 27.09.2007; REsp 916.388/SC,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ 26.04.2007.
Omissis.
Fl. 8644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.704 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722566/2019-11
28
10. Agravos regimentais desprovidos.
(AgRg no REsp 957.719/SC, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.12.2009 — grifou-
se)TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO PAGA PELO
EMPREGADOR
NOS
PRIMEIROS
QUINZE
DIAS
DO
AUXÍLIO-DOENÇA.
NÃOINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. SALÁRIO-MATERNIDADE. INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES. COMPENSAÇÃO. TRIBUTOS DE MESMA ESPÉCIE. ART. 66 DA LEI
8.383/91. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. JUROS.
Omissis.
2. É dominante no STJ o entendimento segundo o qual não é devida a
contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pelo empregador ao
empregado, durante os primeiros dias do auxílio-doença, à consideração de que
tal verba, por não consubstanciar contraprestação a trabalho, não tem natureza
salarial. Precedentes: REsp 720817/SC, 2a Turma, Min. Franciulli Netto, DJ de
05/09/2005.
Omissis.
7. Recurso especial a que se dá parcial provimento.
(REsp 836.531/SC, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 17.8.2006)
Em razão de tal decisão, a PGFN editou o Parecer SEI no 1446/2021/ME, em que
reconhece tratar-se de matéria incontroversa, dispensando recursos judiciais sobre o objeto em
discussão, a saber (grifou-se):
Parecer SEI no 1446/2021/ME
Importância paga pelo empregador ao empregado nos 15 primeiros dias
anteriores
à
incapacidade/auxílio-doença
(verba).
Inexigibilidade
das
contribuições previdenciárias, a cargo do empregador e do empregado, e
inexigibilidade das contribuições destinadas aos terceiros sobre a dita verba.
Tema com dispensa de contestar e de recorrer, à luz do que prevê o art. 2o, da
Portaria PGFN No 502, de 2016, e o art. 19, VI, da Lei no 10.522, de 2002.
Nota PGFN/CRJ No 115/2017. Não incidência de contribuição previdenciária, a
cargo do empregado, sobre a verba paga pelo empregador ao empregado nos
quinze primeiros dias que antecedem o auxílio-doença. Inclusão do tema na lista
de dispensa de contestar e de recorrer, com fulcro no art. 2o, VII, da Portaria
PGFN No 502, de 2016. Ratificação do entendimento nas Notas PGFN/CRJ/No
520/2017 e No 981/2017. Ausência de vinculação da RFB ao aludido
entendimento, enquanto o mesmo não for subscrito pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, ante a exigência contida no art. 19-A, caput e III, da Lei no
10.522, de 2002.
Considerando que o entendimento está pacificado através do REsp 1.230.957/RS,
em recurso repetitivo reconhecido nos termos do art. 543-C do CPC, tal posicionamento deve
repercutir nos julgamentos do CARF, mercê da aplicação do art. 98, parágrafo único, II, b, que
Fl. 8645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.704 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722566/2019-11
29
vincula as decisões administrativas à “decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal
ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária”.
Assim, no que diz respeito a esta matéria, dou provimento ao Recurso Voluntário
para reverter as glosas referentes aos valores pagos nos primeiros 15 dias de afastamento por
auxílio-doença ou auxílio-acidente.
3.3. Horas-extras e reflexos. Adicionais noturno, de insalubridade e de
periculosidade.
As glosas dos valores pagos a título de horas extras foram mantidas pela decisão de
piso com base na decisão proferida no Tema de Recursos Repetitivos no 687 do STJ (CPC, artigo
1.036) no Recurso Especial no 1.358.281 – SP (2012/0261596-9), com trânsito em julgado em
10/02/2016, por terem natureza remuneratória.
Os pagamentos aos funcionários a título de horas extras têm natureza
remuneratória e integram o salário contribuição, pois se configuram como retribuição pelo serviço
prestado, fazendo parte dos haveres regulares que decorrem da típica relação de emprego.
A natureza remuneratória da hora extra foi objeto da tese firmada:
Tema Repetitivo 687: As horas extras e seu respectivo adicional constituem
verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de
contribuição previdenciária
Os pagamentos aos funcionários a título de adicional noturno e adicional de
insalubridade têm natureza remuneratória e integram o salário contribuição, pois se configuram
como retribuição pelo serviço prestado, fazendo parte dos haveres regulares que decorrem da
típica relação de emprego.
A natureza remuneratória do adicional noturno foi decidida pelo STJ em
23/04/2014, no julgamento do Tema Repetitivo 688, sob o regime de repercussão geral,
decorrente do REsp 1.358.281/SP, do qual resultou a seguinte tese firmada:
Tema Repetitivo 688: O adicional noturno constitui verba de natureza
remuneratória, razão pela qual se sujeita à incidência de contribuição
previdenciária.
Quanto ao adicional de insalubridade, a matéria foi apreciada pelo STF em
20/06/2024, no julgamento do Tema Repetitivo 1252, sob o regime de repercussão geral,
decorrente do REsp 2.050.498/SP, do qual resultou a seguinte tese firmada:
Tema Repetitivo 1252: Incide a Contribuição Previdenciária patronal sobre o
Adicional de Insalubridade, em razão da sua natureza remuneratória.
Assim, nego provimento ao Recurso Voluntário no que tange à exclusão das horas
extras e adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade da base de cálculo das
contribuições e mantenho a glosa das compensações.
Fl. 8646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.704 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722566/2019-11
30
3.4. Gratificações
A glosa referente às gratificações foram justificadas pelo Despacho Decisório e
mantidas pela decisão de piso por terem natureza remuneratória:
Em que pese a Manifestação de Inconformidade não ter trazido elementos e
informações que estabelecessem precisamente os requisitos e regras para
pagamento da rubrica, o fato é que o Despacho Decisório, referindo-se à Lei no
8.212/1991, apresentou suas razões (“modalidade de retribuição pelo serviço
prestado, por assumir encargo ou pelo atendimento de requisitos pelo
trabalhador”).
Efetivamente, além das razões apresentadas pelo Despacho Decisório, o quadro
lá reproduzido (fl. 566) informa trata-se de pagamentos realizados no período
de “11/2009 a 11/2014”, com nítida característica da habitualidade de
pagamentos claramente “destinados a retribuir o trabalho”, na medida em que
ordinariamente visam remunerar(“gratificar”) as pessoas que exerçam
determinadas funções (uma das características definidoras das rubricas
integrantes das bases-de-cálculo das contribuições previdenciárias – artigo 28,
caput, ora transcrito), não estando, portanto, revestida da “eventualidade”, que
poderia determinar a sua exclusão, nos termos do § 9o, alínea “e”, item 7 do
artigo, ora transcrito.
Assim, efetivamente, por todas estas razões de fato e de direito, incidem
contribuições previdenciárias sobre tais “gratificações”, sendo, por isso,
procedente a glosa das respectivas compensações, que tenham contemplado
créditos sob este fundamento.
A decisão analisou a questão de forma devida, e não foram trazidos outros
elementos em sede recursal, capazes de justificar a exclusão das verbas do salário de contribuição,
de modo que a glosa deve ser mantida.
3.5. Salário Maternidade
No que diz respeito aos valores pagos a título de salário maternidade, entendo que
assiste razão ao recorrente.
A decisão de piso manteve a glosa com base em decisão proferida pelo STJ no
Recurso Especial no 1.230.957-RS. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 72
(Recurso Extraordinário no 576.967/PR1 ), fixou, em controle difuso, que é inconstitucional a
incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade.
No julgamento realizado pelo STF, no ano de 2020, restou consignado, ainda, que,
por não se tratar de contraprestação pelo trabalho ou de retribuição em razão do contrato de
trabalho, o salário-maternidade não se amolda ao conceito de folha de salários e demais
rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste
serviço, mesmo sem vínculo empregatício; como consequência, não pode compor a base de
cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Deste julgamento, foram opostos
Fl. 8647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.704 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722566/2019-11
31
embargos de declaração pelo contribuinte sustentando que, firmado o entendimento de que o
salário-maternidade não caracteriza remuneração, por decorrência lógica, também seria indevida
sua inclusão na base de cálculo das demais contribuições previstas no artigo 22 da Lei no 8.212/91
e das contribuições devidas a terceiros. Em junho de 2021, foi certificado o trânsito em julgado do
decisum que rejeitou os aclaratórios sob o fundamento de que o recurso analisava apenas a
contribuição prevista no inciso I do art. 22 da lei mencionada.
O Relator, Ministro Roberto Barroso, mencionou em seu voto que:
7. A natureza de benefício previdenciário do salário-maternidade, um dos
fundamentos para a referida não incidência tributária, restou incontroversa no
voto condutor e nos votos que o acompanharam.
8. Nada impede, todavia, que, caso sejam chamados a analisar a incidência de
contribuições a terceiros sobre o salário-maternidade, o Judiciário e a
Administração Pública venham a aplicar as rationes decidendi deste julgado, como
fez a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) no Parecer SEI no
18361/2020/ME. A PGFN entendeu que as razões de decidir do acórdão de mérito
poderiam ser transpostas para as contribuições de terceiros que possuam como
base de cálculo a folha de salários.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio do Parecer SEI no
18361/2020/ME, incluiu a matéria – art. 22, I, da Lei no 8.212/91 – na lista de dispensa de
contestar e recorrer; estendeu os fundamentos determinantes do precedente às contribuições de
terceiros cuja base de cálculo seja exclusivamente a folha de salários; e rechaçou a ampliação da
tese à contribuição previdenciária devida pela empregada, sob o fundamento de que essa exação
não foi objeto de julgamento do RE no 576.967/RJ e possui contornos constitucionais e legais
distintos do caso julgado.
Posteriormente, emitiu o Parecer SEI no 19424/2020/ME e esclareceu que a
dispensa de contestar e recorrer alcança as contribuições previdenciárias patronais do art. 22, I, da
Lei no 8.212/91, e a sua respectiva contribuição adicional disciplinada no art. 22, §1o, da mesma
lei; contudo, analisando a ratio decidendi do acórdão proferido no RE no 576.967/PR, entendeu
pela extensão do julgado às contribuições devidas pelo empregador, definidas no art. 22, II, da Lei
no 8.212/91, e do seu respectivo adicional previsto no art. 57, § 6o, da Lei no 8.213/91.
Sobreveio a Solução de Consulta no 127 – Cosit, de 14 de setembro de 2021,
dispondo que, em atenção à declaração de inconstitucionalidade da incidência da contribuição
previdenciária patronal sobre o salário-maternidade, inclusive a sua respectiva contribuição
adicional, bem como aquela destinada a terceiros cuja base de cálculo seja, exclusivamente, a
folha de salários, há o reconhecimento administrativo do direito à restituição e à compensação
dos valores efetivamente pagos, na forma do art. 165 do Código Tributário Nacional, observando-
se o prazo decadencial do art. 168, I, do mesmo diploma legal.
Em 2023, foi editada a Solução de Consulta COSIT no 27, de 27 de janeiro de 2023 ,
que menciona, na mesma linha, que em atenção ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Fl. 8648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.704 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722566/2019-11
32
Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 576.967/PR, com repercussão geral
reconhecida (Tema no 72), sem modulação de efeitos, e em razão do disposto nos arts. 19, VI, §
9o, e 19-A, III, § 1o, da Lei no 10.522, de 2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014, e nos
Pareceres SEI no 18361/2020/ME e no 19424/2020/ME, da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, é inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o salário-
maternidade, inclusive a sua respectiva contribuição adicional, bem como aquela destinada a
terceiros cuja base de cálculo seja, exclusivamente, a folha de salários.
Dessa forma, devem ser revertidas as glosas referentes aos valores pagos a título de
auxílio maternidade (rubrica 3).
3.6. Dos valores relativos ao pagamento a maior a título de SAT/RAT
No que diz respeito aos valores alegados em sede de Manifestação de
Inconformidade que teriam sido recolhidos a maior a título de SAT/RAT, assim como analisado
anteriormente, tais alegações foram trazidas apenas em sede de Manifestação de
Inconformidade, não tendo sido mencionados tais créditos à auditoria. Não foram apresentados
documentos e apurações que comprovassem a liquidez e certeza dos créditos e tal comprovação é
ônus do recorrente.
A jurisprudência do CARF é uníssona sobre o ônus comprobatório do contribuinte
em casos de processo de compensação, e vale o destaque do trecho da declaração de voto do
conselheiro Leonam Rocha, no Acórdão no. 2004-000.1761:
É dever primário do contribuinte, quando o onus probandi lhe compete,
comprovar com elementos eficientes e com a finalidade própria a sua
pretensão, sendo parte colaborativa para a resolução do caso.
Ressalte-se, ademais, não caber ao julgador, em instância do contencioso
administrativo, realizar trabalho de auditoria, sem falar que eventual
documentação contábil e fiscal não pode ser meramente colacionada ao
processo sem cotejo, prescindindo de detalhamento, de articulação, de
aclaramento e de devida fundamentação com análise circunstanciada das
conclusões que se extrairiam da escrita contábil ou da escrita fiscal, a fim de
demonstrar o fato jurídico constitutivo da situação de direito a crédito que se
pretende invocar sob a ótica da restituição. O contribuinte exclusivamente, em
recurso voluntário, apresenta telas de GFIP, de Per/DCOMP e de GPS. Restou
ausente as retenções destacadas e outros elementos que pudessem robustecer o
direito a crédito.
Não socorre o contribuinte a utilização de argumento no sentido de que o crédito
existe e o único óbice seria a não retificação. Deveria demonstrar o crédito de
forma nítida, transparente. Uma vez não reconhecido o crédito, o ônus do
contribuinte se eleva para demonstrar certeza e liquidez do direito creditório.

1 CARF. Acórdão no. 2004-000.176, Rel. Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, sessão de 10 de fevereiro de
2025.
Fl. 8649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.704 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722566/2019-11
33
O procedimento de restituição ou de compensação confere ao contribuinte o
ônus de comprovar de forma inequívoca o crédito. Obriga-se, inclusive, a
demonstrar a origem do alegado direito creditório, permitindo a
rastreabilidade, valendo-se de todos os meios de prova permitidos em direito
para tanto. Incumbe a quem alega, na forma definida pela legislação, o ônus de
provar, de modo que, não comprovadas as alegações, mantém-se incólume a
decisão hostilizada.
Então, se a prova não é capaz de gerar firme convencimento motivado de que os
créditos apontados existem, deve-se negar provimento ao recurso. (grifos
acrescidos)
Dessa forma, não há como se considerar os argumentos de que parte dos créditos
compensados resultariam destes recolhimentos por total ausência de comprovação.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares
de nulidade e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para reverter as glosas relativas aos valores
pagos a título de (i) nos primeiros 15 dias de afastamento por auxílio-doença ou auxílio-acidente e
(ii) salário maternidade).

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 8650
DF CARF MF
Original